Tribunal: STF
Processo: RHC 255897
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Eberton Henrique de Jesus Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 965.825/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado, definitivamente, pela prática do delito de tráfico de drogas.



    Neste recurso, alega-se, em síntese, que o fato de ter a condenação transitado em julgado não é argumento válido para não conhecer da impetração no STJ.



    Requer-se, ao final, que



    “seja provido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, determinando ao Superior Tribunal de Justiça que conheça da presente impetração, examinando o mérito do pedido neste writ trazido.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pleito absolutório por alegada insuficiência probatória. Alegada ilicitude das provas colhidas em abordagem policial. 



    Manejo indevido do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e inviabilidade de revolvimento de matéria fático probatória. Fundamentação idônea para condenação, alicerçada no acervo probatório. Conclusão das instâncias ordinárias que não contrariam o entendimento do Tema 506. A presunção de porte para uso, estabelecida no referido Tema 506, possui natureza relativa, de incidência afastada quando a forma de acondicionamento da droga, os testemunhos dos policiais condutores da flagrância e a dinâmica dos fatos denotarem a realização da traficância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. 



    Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois o acórdão impugnado apresenta fundamentação idônea que – com suporte nos elementos de convicção carreados aos autos – afastou as alegações da defesa, assegurando a existência de prova robusta da materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, tem-se recurso ordinário em habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão que não conheceu de impetração. Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.



    Nesse sentido, anote-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-04-2023  PUBLIC 11-04-2023 – grifei)  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)   



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Ademais, a decisão questionada não se revela destoante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual se consolidou no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente